Tribunal: TJES
Processo: 5020519-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020519-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIA RIBEIRO CAMPOS ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5020519-59.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROGERIA RIBEIRO CAMPOS ALMEIDA, JENNIFER LAICE SIMMER

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
REVISÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO
DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA
READEQUAR OS CÁLCULOS APLICANDO COMO BASE A MÉDIA DE 12 MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE APURADA
. DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS. RECURSO PELA EDP, EM QUE ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SUPORTADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 FONAJE).

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

INDEFIRO
, todavia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte Recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre o
critério de cálculo ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição normal anteriores ao início da irregularidade.

A parte Recorrente alega que foi condenada a algo que já realizou, o valor cobrado está correto e foi calculado sob a ótica regulatória da Resolução Normativa 1000/21. Aduz que o julgador de piso ignorou os fatos e entendeu por condenar a ora Recorrente em danos morais, sendo que o próprio consumidor foi o responsável pelo tempo de execução do serviço.

C
umpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que
sendo constatada a irregularidade, após a regularização do medidor, a instalação passou a registrar o consumo adequado, razão pelo qual, foi elaborado o Demonstrativo de Cálculo Irregular, utilizando a média dos três maiores consumos nos 12 (doze) meses anteriores à irregularidade, correspondente à estimativa do que deixou de ser apurado durante um ano anterior à troca do medidor, compatível com a demanda e o porte da unidade de consumo.
Ou seja, a
Recorrente já realizou a previsão contida na condenação e o valor cobrado está correto e foi calculado sob a ótica regulatória da Resolução Normativa 1000/21.

No caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Pelos documentos juntados aos autos, é possível perceber que a requerida para a elaboração dos cálculos considerou os consumos registrados nos últimos 12 meses completos de medição regular, imediatamente a constatação da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias, considerando como base média os três maiores valores registrados dentro deste período.

Ocorre que, pelo documento de id 29709029, é possível perceber que o cálculo de 358,9839 kWh elaborado pela ré, tem como base a medição do mês de 04/2014, 05/2014 e 07/2014, não juntou aos autos o relatório referente ao período completo apurado de duração da irregularidade. Ademais, acrescentou o valor foi complementado com os valores efetivamente faturados, acrescidos do custo administrativo.

Dessa forma, entendo que o pleito autoral é parcialmente procedente, devendo a requerida readequar os cálculos objeto da lide, tendo como base a média de 12 meses anteriores à irregularidade apurada e cobrada junto a parte autora, visto que a requerida não juntou aos autos o relatório referente ao período completo apurado de duração da irregularidade, tendo efetuado cobrança da parte autora, referente ao período de 03/2020 a 03/2023. Indefiro o pleito de exclusão da cobrança do custo administrativo, visto que é devida sua inclusão, nos termos do artigo 597 da Resolução Normativa 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Em relação ao dano moral, entendo incabível no presente caso,
visto a inexistência de violação a direito da personalidade, dor, sofrimento, angústia, abalo psicológico ou humilhação consideráveis ao suplicante.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que a revisão dos valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por não ter havido condenação em pecúnia, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)